Tribunal: STF
Processo: RE 78558
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
CRIME DO ART. 129, PAR 6, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL.
A PORTARIA PODE SER SUBSTITUIDA POR DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DANDO EXEGESE AO ART. 1,
PAR 1, DA LEI N. 4.611 1965.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.